Tribunal: STF
Processo: MS 20378
Classe: MS
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-12
Data de publicação: 1983-05-12

Ementa:
- 1. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA,PARA PROTEGER DIREITO LIQUIDO E
CERTO, QUANDO A AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER ESTIVER SOB A JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL (REGIMENTO
INTERNO, ART. 200).
2. QUANDO SE TRATA DE JULGAMENTO DA TURMA QUE, NOS LIMITES DE SUA
COMPETÊNCIA, DECIDE SOBERANAMENTE, E O PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL QUE ESTA DECIDINDO.
3. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDO.